Tribunal: TJMT
Processo: 0024940-32.2014.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0024940-32.2014.8.11.0042
RECORRENTE(S): OENDERSON PEREZ DA SILVA
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 49389987) interposto por OENDERSON PEREZ DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45887495):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL – INCOMUNICABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO
Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.
Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria.
Recurso conhecido e não provido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0024940-32.2014.8.11.0042. RELATOR DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 03/06/2020. Publicado em 15/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega contrariedade ao artigo 39 da portaria 128/GCG/PMMT/09 e à Lei 3.800/76, ao argumento de que não teriam sido respeitadas as formalidades legais, tampouco o procedimento correto para aplicação da sanção de exclusão dos quadros da Polícia Militar.
Aponta ofensa aos artigos 5o, LIV e LV; 37 e 125, §§ 4o e 5o da Constituição Federal e à Súmula 523 do STF sob a assertiva de que que não foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e que “compete a Justiça Estadual Militar processar e Julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares” (id. 49389987).
Por fim, aduz violação à Lei 9.784/99 e à Súmula 633 do STJ, em que sustenta a decadência do ato administrativo, supostamente praticado após o transcurso do prazo de 5 anos.
Recurso tempestivo (id. 49476998) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 49500474).
Contrarrazões no id. 52790455.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, embora defenda a necessidade de reforma do acórdão em razão de supostos vícios no procedimento de exclusão do Recorrente da corporação, bem como a decadência do ato administrativo praticado, apontou genericamente a violação às Leis 9.784/99 e 3.800/76, sem indicar, de forma específica e individualizada, os artigos violados ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Violação de súmula - Súmula 518/STJ. Violação da Constituição Federal e de norma infralegal - Via inadequada
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado sumular, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA 518 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. SÚMULA 98 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TESE DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. IMPROCEDENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Não é possível a abertura da instância especial por suposta violação a súmulas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Súmula 518 do STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1587105/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n.)
Do mesmo modo, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Na mesma toada, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma de natureza infralegal, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...) (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019). (g.n.)
Nesse contexto, o Recorrente alega contrariedade: (i) à Súmula 633 do STJ, em que sustenta a decadência do ato em razão do transcurso do prazo de 5 anos; (ii) à súmula 523 do STF e aos artigos 5o, LIV e LV e 37, da Constituição Federal, ao argumento de que não foram respeitados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (iii) ao artigo 125, §§ 4o e 5o da Constituição Federal, sob a assertiva de que não teria sido observada, in casu, a competência da Justiça Estadual Militar e, por fim, (iv) ao artigo 39 da Portaria 128/GCG/PMMT/09, em que aponta inobservância do procedimento correto para aplicação da sanção de exclusão dos quadros da Polícia Militar.
Contudo, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise das controvérsias arguidas, pois os atos normativos indicados acima, a saber, enunciado sumular, dispositivos da Constituição Federal e Portaria, não se enquadram no conceito de lei federal, o que obsta a admissão do recurso quanto às matérias arguidas.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0024940-32.2014.8.11.0042
RECORRENTE(S): OENDERSON PEREZ DA SILVA
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 49389976) interposto por OENDERSON PEREZ DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45887495):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL – INCOMUNICABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO
Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.
Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria.
Recurso conhecido e não provido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0024940-32.2014.8.11.0042. RELATOR DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 03/06/2020. Publicado em 15/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal e à Súmula 523 do STF, ao argumento de que não foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de modo que o procedimento de exclusão dos quadros da Polícia Militar seria nulo.
Sustenta, ainda, afronta ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, sob a assertiva de que houve ofensa ao princípio da legalidade, na medida em que não foram observados, in casu, os procedimentos específicos para aplicação da penalidade de exclusão dos quadros da Polícia Militar.
Aponta contrariedade ao artigo 125, §§ 4o e 5o da Constituição Federal, em que alega a incompetência da autoridade administrativa que determinou a exclusão e salienta que que “compete a Justiça Estadual Militar processar e Julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares” (id. 49389987).
Por fim alega ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade.
Recurso tempestivo (id. 49476998) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 49500474).
Contrarrazões no id. 52789499.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O Recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e à Súmula 523 do STF, sob a assertiva de que não foram observados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no procedimento que resultou na sua exclusão dos quadros da Polícia Militar, o que consubstanciaria nulidade absoluta.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria alegada, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). (g.n.)
Assim, verifica-se que a questão discutida já foi decidida pelo STF, e teve a repercussão geral rejeitada (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal em aplicação do art. 1.030, I, “a”, do CPC.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Desse modo, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO, ICMS. BENS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE. OFENSA REFLEXA. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...). II – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1245096 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020) (g.n.)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a suposta contrariedade artigo 37 da Constituição Federal está fundada na assertiva de que houve ofensa ao princípio da legalidade, na medida em que não teriam sido observadas, in casu, as normas específicas no procedimento de aplicação da penalidade de exclusão dos quadros da Polícia Militar, a saber, a Lei 3.800/76; Lei 9.784/99; portaria 128/GCG/PMMT/09 e Súmula 633/STJ.
No entanto, o exame da controvérsia acima demandaria a apreciação da legislação infraconstitucional citada, que regulamenta especificamente a matéria, o que torna inviável a admissão do recurso neste ponto por tratar-se de ofensa reflexa à constituição.
Ademais, quanto à matéria alegada, o acórdão recorrido registra:
“Ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que, in casu, de acordo com os elementos constantes dos autos, foi devidamente cumprido, pois, como já dito, oportunizados ao acusado a ampla defesa e o contraditório.
Feitas todas essas considerações, entendo que a sentença de Primeiro Grau consignou que o Processo Administrativo Disciplinar não padece de vícios, dado que a infração disciplinar fora apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, confirmada a prática de delito que afetara o decoro da classe dos militares.” (id. 52790454)
Assim, para a revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à legalidade do procedimento seria necessário, também, o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 279/STF, a qual prevê que “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
A propósito:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. TEMA 424. ARE 639.228. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1096118 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 11-04-2018 PUBLIC 12-04-2018)
“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO. CONCORRÊNCIA. PRÁTICA LESIVA TENDENTE A ELIMINAR POTENCIALIDADE CONCORRENCIAL DE NOVO VAREJISTA. ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 12. O Tribunal a quo reconheceu a regularidade do procedimento administrativo que impusera às recorrentes condenação por práticas previstas na Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste), razão pela qual divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o reexame dos fatos e provas, o que não se revela cognoscível em sede de recurso extraordinário, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. 13. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (RE 1083955 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 06-06-2019 PUBLIC 07-06-2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal sem a apreciação da legislação infraconstitucional e sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão do Recurso Extraordinário.
Violação de lei infraconstitucional - Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmulas no 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (ARE 1189663 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação às Leis 3.800/76 e 9.784/99, o Recurso Extraordinário é via inadequada para a análise das respectivas controvérsias, o que obsta a sua admissão.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. SECRETÁRIO ADJUNTO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES IRREGULARMENTE RECEBIDOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1261128 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 04-08-2020 PUBLIC 05-08-2020) (g.n.)
In casu, embora defenda a ofensa aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, não indicou, de forma específica e individualizada, os dispositivos constitucionais violados, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF, a qual preleciona que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PECÚLIO POST MORTEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1o, 6o, 18, 24, XII, § 4o, 40, § 12, 149, § 1o, 194, 195, §§ 1o E 5o, E 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nos 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...)”. (ARE 1186442 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11-06-2019 PUBLIC 12-06-2019). (g.n.)
Nesse contexto, o Recorrente aponta ofensa ao artigo 125, §§ 4o e 5o da Constituição Federal, amparado no argumento de que “compete a Justiça Estadual Militar processar e Julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares” (id. 49389987) e sustenta a incompetência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública para determinar sua exclusão dos quadros da Polícia Militar.
No entanto, a referida questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal de Federal e impede a admissão do recurso, ex vi Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII